Tribunal: TJSP
Processo: 2338939-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) seu quadro social é formado por Nerci Luiz Schallenberger e Elissandro Callegaro Spohr, que também figuram como sócios da devedora e (b) Nerci Luiz Schallenberger também atua como sócio-administrador da ambas as pessoas jurídicas; (c) antigos e atuais sócios de Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda possuem o mesmo patronímico de atual integrante do quadro social ou administrador - Schallenberger -, indicando a exploração econômica dentro de mesmo grupo familiar; (d) no registro de Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda, foi indicado o mesmo endereço eletrônico para fins de comunicação: mano@manospneus.com.br, com modificação do e-mail cadastrado na data em que a parte agravante ofereceu contestação no incidente; (e) Nerci Luiz Schallenberger consta como sócio administrador de outras pessoas jurídicas que atuam no comércio de pneus e câmaras de ar, em diferentes unidades da federação (Nordeste Comércio de Pneus Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda), e que atuam sob a rubrica "Grupo Manos Pneus", em situação em que houve demonstração de confusão patrimonial entre as sociedades empresárias e não foram localizados bens passíveis de constrição de titularidade da devedora originária, bem como reconhecimento da solidariedade no que se refere a dívidas fiscais e trabalhistas e (f) são patrocinadas pelo mesmo advogado – Manutenção da r. decisão agravada, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Schal Participações e Assessoria Empresarial Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.